Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. RETENÇÃO DE TAXA DE CONVENIÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de multa aplicada pelo Procon/DF à empresa intermediadora de ingressos para eventos em ambiente virtual, por retenção da taxa de conveniência após o arrependimento do consumidor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a infração administrativa – retenção da taxa de conveniência – arrependimento do consumidor em compra realizada em ambiente virtual; (ii) o valor da multa administrativa aplicada à autora.
III – Razões de decidir
4. A autora não comprovou a alegada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo impugnado, por isso a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo Procon/DF improcede.
5. A multa administrativa foi fixada em valor proporcional e razoável, observadas a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes, arts. 57 do CDC e 24 do Decreto no 2.181/97.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 26; Portaria/IDC-DF no 34/2020, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009968, 0714709-36.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1989535, 0715243-31.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025.